Tribunal: STF
Processo: ARE 1351616
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. PROVA ILÍCITA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI E LVI, DA LEI MAIOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XLVI e LVI, da Lei Maior.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O exame de eventual ofensa ao preceito constitucional indicado nas razões recursais, consagrador dos princípios da individualização da pena, da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos e da proteção ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (v.g., ARE 1.346.408/SP, de minha relatoria, DJe 17.9.2021; RE 1.344.349/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.10.2021):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO QUALIFICADO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ARTIGOS 171, § 3º E 297 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III, 5º, XL, 37, CAPUT, E 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E ILICITUDE DE PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.052.660-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 29.9.2017, DJe 18.10.2017 PUBLIC 19.10.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inviolabilidade do domicílio. Flagrante delito. Ilicitude de provas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.268.456-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.9.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.269.077-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020). 



    Outrossim, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes. 5. Recurso extraordinário com deficiência na fundamentação. Súmula 284/STF. 6. Ilegalidade da prova colhida por excesso de função dos guardas municipais. Aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de drogas. Fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.200.951-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 18.10.2019, DJe 28.10.2019 PUBLIC 29.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.321.039-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, DJe 17.9.2021 PUBLIC 20.9.2021).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora